Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709053-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA AGRAVADO: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA D E S P A C H O Em sede de contraminuta ao agravo interno (ID 25323354), o Agravado aduz que: (i) preliminarmente, trata-se de hipótese não contemplada no rol do Art. 1.015 do CPC; (ii) existem óbices na origem a serem enfrentados, a precariedade (e nulidade) da cessão de direitos que fundamenta a pretensão da AGRAVANTE; (iii) a Agravante traz inovação recursal, materializado no pedido de depósito dos aluguéis em juízo, sob os argumentos de que seria a legitima proprietária do imóvel e que perícia técnica – deferida para valorar as benfeitorias realizadas no imóvel sub judice – estaria demorando mais do que o previsto. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante no presente agravo interno a se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca dos itens (i), (ii) e (iii) acima delineados (ID 25323354). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021 14:31:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador